Tribunal: TJMT
Processo: 1030030-18.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030030-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), WAGNER CARAMALAC SIMOES - CPF: 528.163.971-49 (AGRAVANTE), MINERACAO CURIMBABA LTDA - CNPJ: 23.640.204/0001-92 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL - GARANTIA HIPOTECÁRIA - BEM DE FAMÍLIA - PESSOA JURÍDICA DEVEDORA - GARANTIA OFERECIDA PELO ÚNICO SÓCIO E ESPOSA - BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR - IMPENHORABILIDADE - EXCEÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE SE TRATAR DO ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL - ÔNUS DA PROVA - PROPRIETÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade do imóvel único residencial, na hipótese em que oferecido como garantia hipotecária de dívida contraída por empresa que tem por único sócio o proprietário do imóvel, somente é oponível quando seu proprietário demonstrar que a família não se beneficiou do ato de disposição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030030-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WAGNER CARAMALAC SIMOES

AGRAVADO: MINERACAO CURIMBABA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Wagner Caramalac Simões
contra decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Mineração Curimbaba Ltda.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou a expedição de carta precatória para avaliação do imóvel penhorado com matrícula n. 18.456 do CRI de Tangará da Serra e posterior venda em hasta pública.

Explica que foi constituída hipoteca na matrícula do imóvel como garantia de dívida antiga e futura, observado o limite de R$ 1.000.000,00. Complementa que referida hipoteca serviu de garantia para um crédito rotativo que visava o funcionamento da empresa Montsafra Agronegócios Eireli, que realizada o faturamento dos produtos com referido crédito e após as vendas, efetuava o pagamento a agravada, Mineração Curimbaba Ltda.

Diz que a devedora é a empresa Montsafra Agronegócios Eireli e tem como garantidores hipotecantes Wagner Caramalac Simões e Sandra Regina Sodré.

Ressalta que embora o imóvel não sirva de residência para a família, se encontra alugado, cuja renda é convertida para pagamento de aluguel de outra residência.

Pondera quanto a possibilidade da penhora do bem de família dado como garantia pelos sócios da empresa devedora, contudo diz que no caso não houve proveito financeiro para a família.

Assevera ser do credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou o prosseguimento da penhora e do leilão. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido (id. 195605156).

Contraminuta
(id. 201556162). Alega ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta que a alegação de se tratar de bem de família está preclusa, porque o agravante foi intimado da penhora em 26/04/2019. Aduz, de outra via, que não há provas de se tratar de bem de família. Assevera não haver qualquer comprovante de que efetivamente se utiliza do valor do aluguel para pagar o aluguel onde reside atualmente. Realça ainda, que não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar e, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal. Aponta também não haver prova de que a dívida contraída não se reverteu em benefício da família. Registra quanto a possibilidade da alienação de bem de família de valor vultoso, com a reserva de valor para a preservação de um mínimo existencial para moradia digna. Requer o desprovimento do recurso. Subsidiariamente, que seja autorizada a alienação do imóvel, por até 50% do seu valor de avaliação, e reserva de R$ 500.000,00 aos devedores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Mineração Curimbaba Ltda., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou a expedição de carta precatória para avaliação do imóvel penhorado com matrícula n. 18.456 do CRI de Tangará da Serra e posterior venda em hasta pública.

De início, a agravada pleiteou o não conhecimento do recurso sob o argumento de não ter atacado os fundamentos da decisão. Ocorre que, em exame as razões recursais, verifica-se que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade ao apresentar fundamento de fato e de direito quanto a impenhorabilidade do imóvel a título de afastar a penhora e alienação do bem. De maneira que não se verifica a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

Ao que consta, o agravante teve penhorado, em 26/04/2019, um imóvel urbano de sua propriedade, com matrícula n. 18.456 do CRI de Tangará da Serra, dado em garantia hipotecária em
Escritura Pública de Constituição de Hipoteca para Garantia de Crédito Rotativo Originário de Obrigação de Pagamento de Compra e Venda Mercantil e outras avenças
, com o objetivo de garantia de pagamento de compras e vendas de produtos agrícolas adquiridos pela devedora principal, Montsafra Agronegócios Eireli, devedora principal e pelos garantidores hipotecantes.

Nestes autos, o então proprietário e agravante, alega se tratar de bem de família, no caso, único imóvel residencial que, embora esteja alugado, a renda é utilizada para o aluguel de moradia em outro município.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos a afastar a penhora do imóvel
.

Com efeito, a Lei n. 8.009/1990, dispõe acerca do bem de família e consubstancia salvaguarda do patrimônio mínimo existencial, além da proteção do direito constitucional de moradia (art. 6º, da CF).

Nessa perspectiva, os art. 1º e 5º da referida lei preceituam:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”;

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.

No entanto, a despeito de o imóvel destinado à moradia da família se revestir de impenhorabilidade, há situações previstas no art. 3º da Lei 8.009/90 que excetuam a referida regra,
in verbis
:

“Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;”

Quanto a matéria, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no seguinte sentido:
a)
o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverte à entidade familiar;
b)

o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos
.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA PELOS ÚNICOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROPRIETÁRIOS. 1. O art. 1º da Lei n. 8.009/1990 instituiu a impenhorabilidade do bem de família, haja vista se tratar de instrumento de tutela do direito fundamental à moradia da família e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para uma vida digna, ao passo que o art. 3º, inciso V, desse diploma estabelece, como exceção à regra geral, a penhorabilidade do imóvel que tiver sido oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. 2. No ponto, a jurisprudência desta Casa se sedimentou, em síntese, no seguinte sentido: a) o bem de família é impenhorável, quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, cabendo ao credor o ônus da prova de que o proveito se reverteu à entidade familiar; e b) o bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos. 3. No caso, os únicos sócios da empresa executada são os proprietários do imóvel dado em garantia, não havendo se falar em impenhorabilidade. 4. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe de 07/06/2018)

Na hipótese, o executado, ora agravante, Wagner Caramalac Simões, assumiu na condição de garantidor, juntamente com sua esposa e também executada, a dívida contraída pela empresa Montsafra Agronegócios Eireli, perante a exequente agravada Mineração Curimbaba Ltda., e para garantia da obrigação assumida, constituiu regular hipoteca sobre o imóvel penhorado. Ou seja, ambos os cônjuges e ora executados, plenamente capazes e de forma voluntária, participaram dos negócios jurídicos, que foram celebrados por escritura pública em 17/11/2014, o que, a princípio, cabe a aplicação do mencionado dispositivo.

Por sua via, a execução foi ajuizada em julho de 2018, sendo realizada a penhora do imóvel em 26/04/2019, sem que houvesse a oposição dos executados e proprietários, embora cientes.

Chama atenção, no entanto, que por estranha coincidência, o imóvel foi objeto de locação em 01/06/2019, e mais, somente em 09/03/2023, os proprietários reclamaram se tratar de bem de família.

Não se nega a possibilidade de que os proprietários tenham mudado de cidade, inclusive, alugado imóvel para a nova moradia. Porém, não restou demonstrado, de fato, se tratar do único imóvel residencial da família. Assim se diz, porque as certidões de inexistência de imóveis em seus nomes refletem a disposição em Cartório de Registro de Sorriso, local para onde teriam se mudado, e não de onde vieram e, inclusive, tem a propriedade do imóvel hipotecado, no caso, Tangará da Serra.

Não fosse assim, não há comprovação de que, realmente, o valor recebido com o suposto aluguel do imóvel hipotecado e penhorado, seja utilizado, tão só, para o pagamento de aluguel de nova residência.

Soma-se que o imóvel foi dado em hipoteca para garantia de dívida de pessoa jurídica que tem como único sócio o garantidor e proprietário do imóvel, juntamente com sua esposa. E sob tal viés, não há provas de que a dívida não tenha se dado em benefício da entidade familiar, o que reforça a incidência da exceção prevista no art. 3º, V, da Lei 8009/90.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. ÚNICOS SÓCIOS. MARIDO E MULHER. EMPRESA FAMILIAR. DISPOSIÇÃO QUE REVERTEU EM BENEFÍCIO DA UNIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PROPRIETÁRIOS. 1- Execução ajuizada em 27/3/2002. Recurso especial concluso ao Gabinete em 21/11/2013. 2- Controvérsia que se cinge em definir se é passível de excussão o bem de família oferecido em hipoteca pelos únicos sócios da pessoa jurídica devedora. 3- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5- A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 6- A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
7- O benefício gerado aos integrantes da família é presumido quando se trata de dívida contraída por empresa cujos únicos sócios são marido e mulher. 8- A impenhorabilidade do imóvel único residencial, nas hipóteses em que oferecido como garantia hipotecária de dívida contraída por empresa familiar, somente é oponível quando seus proprietários demonstrarem que a família não se beneficiou do ato de disposição
. 9- Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.
(REsp 1.421.140/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe de 20/06/2014)

Em caso semelhante, assim decidiu o STJ:
“(...) 2. Esta Corte Superior perfilha a tese de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar. 3. No caso concreto, o mútuo representado pela confissão de dívida, objeto da execução, foi assinado apenas pelo devedor recorrente e sua mulher, ambos executados, os quais deram em garantia hipotecária o respectivo imóvel. 4. O benefício da impenhorabilidade do bem de família não é aplicável à hipótese em que a dívida for constituída em favor da entidade familiar.”
(AgInt no AREsp n. 2.072.002/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

É o quanto basta à manutenção da penhora e à rejeição da impugnação.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024